Tribunal: TJSP
Processo: 2084717-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio da CNH. Inviabilidade no caso, considerada inclusive a situação pessoal da devedora. Bloqueio do passaporte que excepcionalmente se preserva, dadas as circunstâncias da execução, inclusive com suspeita de fraude à execução. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.